Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705418-96.2020.8.07.0003 RECORRENTE: KELY CRISTINA SANTOS MELO RECORRIDO: RONAN COELHO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. PROVA. ART. 373, II, DO CPC. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. ESBULHO. NOTIFICAÇÃO. 1. A resistência em restituição da posse após manifestação quanto ao fim de comodato verbal de imóvel por prazo indeterminado determina o esbulho possessório. Eventual alegação em Juízo de aquisição do imóvel a justificar não só a manutenção da posse, como a aquisição regular de titularidade, demanda prova incontroversa em tal sentido. 2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). 3. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, incisos I e II, 374, 375, todos do Código de Processo Civil; 579, 580, 581, 582, 583, 584 e 585, estes do Código Civil, defendendo a inexistência de comodato verbal e de esbulho possessório. Aduz que o recorrido não é proprietário do imóvel. Afirma que foi realizado contrato verbal de compra e venda. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, 374, 375, todos do Código de Processo Civil; 579, 580, 581, 582, 583, 584 e 585, estes do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010